Tribunal: TJMT
Processo: 1016907-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016907-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 172.661.731-91 (AGRAVADO), LYETE ADORNO SILVA - CPF: 694.943.391-34 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - CPF: 040.755.431-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER
– LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PELO JUÍZO – DESCOMPASSO ENTRE O CÁLCULO JUDICIAL E OS PARÂMETROS DEFINIDOS EM SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO – QUESTÃO NÃO AFETA À PRECLUSÃO - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O
STJ já manifestou entendimento de que
“
a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão
(CPC/1973, art. 463, I), para a qual
o juiz poderá atuar até mesmo de ofício
, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material”
(REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

As situações que autorizam a correção de cálculo são aquelas adstritas ao descompasso de informações entre os critérios definitivos estabelecidos em sentença - os quais não podem ser modificados na fase de execução – e aqueles utilizados pelo contador quando da apuração do
quantum
.

O erro de cálculo consubstanciado na inversão da ordem cronológica para a devida amortização, em contrariedade ao estabelecido na sentença, admite a possibilidade de correção de cálculo, sem a incidência dos efeitos da preclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Itaú Unibanco S.A.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Nulidade de Cláusula Contratual e Obrigação de Fazer ajuizada por
José Carlos Silva e outra
, em que o juízo
a quo
homologou os cálculos de fls. 938/972, dando por encerrada a liquidação da sentença, determinando, ainda, o pagamento da quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e penhora.

Nas razões recursais, o agravante defende que o laudo pericial homologado pelo juízo
a quo
não guarda consonância com os parâmetros estabelecidos em sentença, porquanto as únicas determinações judiciais atinentes à revisão contratual foram de afastamento da Tabela Price e aplicação correta do Plano de Equivalência Salarial (PES), no entanto o Perito Judicial determinou a atualização monetária do saldo devedor, previamente à amortização da parcela, aplicando metodologia indevida, o que fez alterar consideravelmente o valor.

Aduz, ainda, que o Perito Judicial aplicou taxa de juros remuneratórios distinta da pactuada contratualmente (10% ao ano), contudo, na sentença não houve qualquer alteração em relação ao aludido índice.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 25048533).

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID. 27469465).

O agravante interpôs agravo interno da decisão de indeferimento da liminar (ID. 28854985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso em deslinde refere-se a Ação de Nulidade de Cláusula Contratual e Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de sentença, em que o juízo
a quo
homologou os cálculos de fls. 938/972, dando por encerrada a liquidação da sentença, determinando, ainda, o pagamento da quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e penhora.

Inicialmente, importante salientar que, apesar do agravante ter impugnado o Laudo Pericial de fls. 938/972 a destempo,
o entendimento do STJ é assente no sentido de que
“
a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão
(CPC/1973, art. 463, I), para a qual
o juiz poderá atuar até mesmo de ofício
, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material”
(REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). (destaquei)

Ainda segundo o STJ, as situações que autorizam a correção de cálculo são aquelas adstritas ao descompasso de informações entre os critérios definitivos estabelecidos em sentença - os quais não podem ser modificados na fase de execução – e aqueles utilizados pelo contador quando da apuração do
quantum
, que é exatamente a alegação do agravante, razão pela qual não há falar em coisa julgada ou preclusão em casos tais.

No mais, tem-se que a insurgência do agravante, no tocante aos parâmetros utilizados na perícia judicial, restringe-se à atualização monetária do saldo devedor, bem como à aplicação da taxa de juros remuneratórios.

Segundo alega o recorrente, o Perito Judicial primeiro procedeu com a amortização da parcela, para depois aplicar a atualização monetária, ao passo que, conforme estabelecido na sentença, o correto seria o inverso, ou seja, amortização após a correção do saldo devedor. Já em relação aos juros, defende que não houve no
decisum
qualquer alteração no percentual contratualmente pactuado, estando o Perito adstrito ao limite de 10%.

Pois bem.

Segundo se extrai da sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos nos autos no 72/05 (Ação Revisional) e, consequentemente
DECLARO a nulidade parcial das cláusulas contratuais, para
: 1- determinar a aplicação da Lei no. 4.380/64 e, por consequência as normas do S.F.H. e do Plano de Equivalência Salarial; 2- aplicar o CDC, inclusive de forma retroativa; 3- substituir a TR pelo INPC, declarando nula a cláusula 2a, §3o do contrato;
4- reconhecer a incidência dos juros remuneratórios, estes limitados à 10% aa; 5- afastar a aplicação da tabela price (anatocismo); 6- reconhecer possível a amortização após a correção do saldo devedor
; 7- indeferir a repetição dobrada do indébito, autorizando tão-somente a restituição simples (juros e correção monetária), do montante pago a maior, extinguindo o feito, com resolução de mérito.”
(ID. 22900478 – Pág. 12/13). (destaquei)

Ato contínuo, quando do julgamento do Recurso de Apelação no 120992/2008 aviado pelo ora recorrente, sob relatoria do Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, os membros da Sexta Câmara Cível, atual Quarta Câmara de Direito Privado, assim decidiram:

“Assim, à vista dos fundamentos supra expendidos, conheço do recurso e lhe
dou provimento parcialmente, a fim de reformar a r. sentença no sentido de reconhecer
a ilegalidade quanto à aplicação do CDC de forma retroativa à questão sub examine, assim como a indevida substituição da TR pelo INPC e
a limitação dos juros remuneratórios em 10% (dez por cento), conforme art. 6o, alínea “e”, da Lei no 4.380/64, ficando no mais mantido o provimento judicial profligado, visto que, demonstrada a capitalização mensal dos juros, é de se afastar a tabela price, no caso, com determinação de realização de novo cálculo através de aplicação de juros simples ou linear
, ficando, mantida, também, a repetição simples do indébito do montante pago à maior.

Reforma, ainda, a r. sentença quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, estabelecendo, nos termos do art. 21 do CPC, sejam as custas e despesas processuais proporcionalmente distribuídos e compensados na proporção de 70% para o Apelante e 30% para os Apelados, sendo nessa proporção, também, distribuída e compensada a verba honorária fixada em R$2.000,00 (dois mil reais).”
(ID. 22900479 – Pág. 13/14) (destaquei)

No entanto, pelo que se extrai do histórico de cálculo realizado pelo Perito Judicial (ID. 22900486 – Pág. 6), tem-se que, de fato, os valores considerados na perícia, mais precisamente nos Anexos III e IV, são aqueles atinentes ao Anexo II, em que primeiro amortizou-se o saldo devedor para depois proceder com a atualização monetária, contrariando, portanto, o estabelecido na sentença, e confirmado neste Tribunal.

In casu
, tendo em vista o erro de cálculo consubstanciado na inversão da ordem cronológica para a devida amortização, em contrariedade ao estabelecido na sentença, é de se admitir a possibilidade de correção, sem a incidência dos efeitos da preclusão, mesmo porque cabe ao juiz evitar o enriquecimento indevido.

Como se vê, não se está a rever os critérios de cálculo fixados de maneira definitiva no título judicial, mas apenas determinando que sejam observados, pelo Perito Judicial, os parâmetros estabelecidos na sentença para que, então, se dê a composição do cálculo exequendo.

Nesse sentido, vejamos precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRAMINUTA. INTIMAÇÃO DO ANTIGO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VÍCIO PROCESSUAL. NULIDADE RECONHECIDA. PREJUÍZO EVIDENTE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, configura nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte a novos causídicos, à luz do disposto nos arts. 236, § 1o, e 247 do Antigo Estatuto Processual.

3. Hipótese em que o cartório/secretaria do Tribunal a quo não regularizou o cadastramento dos novos patronos dos expropriados, nos termos do substabelecimento juntado aos autos um dia depois da interposição do agravo de instrumento da União.

4. Manifesta a nulidade do ato processual que determinou a intimação dos expropriados para oferecimento da contraminuta em nome de causídicos que não mais detinham poderes de representação, bem como evidente o prejuízo por eles suportado, visto que o Tribunal Regional não analisou os supostos erros de cálculo da Contadoria Judicial pelo fato da referida peça ter sido apresentada fora do prazo legal.

5.
A necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelos agravados encontram respaldo na possibilidade do erro material eventualmente existente no cálculo da Contadoria Judicial ser sanado a qualquer tempo, sem que se ofenda aos institutos da preclusão ou coisa julgada, porquanto constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado ou mediante requerimento da parte.

6. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1402939/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 06/06/2019) (destaquei)

Por outro lado, em relação
aos juros remuneratórios, verifica-se que o Perito Judicial atendeu estritamente ao comando inserto no
decisum
, aplicando-se o índice limitativo de 10% ao ano, tanto que nem mesmo o agravante, no momento em que apresentou impugnação aos cálculos apresentados, insurgiu-se em relação ao aludido parâmetro, limitando sua irresignação apenas à amortização.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de que se proceda nova Perícia Judicial, em observância à coisa julgada estabelecida nos autos.
Prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020